Tribunal: STF
Processo: RE 1417274
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.